Tribunal: TJDFT
Processo: 0001695-02.2000.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PESQUISA BACENJUD/SISBAJUD. RESULTADO PARCIALMENTE FRUTÍFERO. PENHORA EFETIVADA. VALOR ÍNFIMO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de execução de cédula de crédito bancário, que se configura como título executivo extrajudicial. Aplica-se, nesse caso, o prazo prescricional trienal (3 anos), conforme previsão do art. 44 da Lei n.o 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n.o 57.663/66). 1.1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do §4o do art. 921 do CPC.
2. A localização de numerários por meio do SISBAJUD, na conta do executado, ainda que em valor não suficiente para a quitação da dívida, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, § 4o-A, do CPC, voltando este a ser contado apenas quando do reconhecimento de sua impossibilidade.
3. No caso, durante a contagem do prazo prescricional, antes do implemento do prazo trienal da prescrição intercorrente, fora realizada pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, efetuando-se um bloqueio parcial de valores na conta do executado (R$ 498,41). Portanto, como houve penhora de numerário encontrado na conta do executado, embora tal montante seja pequeno, considerado o valor total da dívida, o êxito na constrição enseja óbice à consumação da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, § 4o-A, do CPC
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.